Tribunal: STF
Processo: RE 1430380
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão que considerou constitucional a taxa de incêndio instituída pelo Estado do Rio de Janeiro, consignando que “o entendimento ora fixado não se contrapõe à posição do pretório excelso no julgamento do Recurso Extraordinário 643.247 (tema 16), considerando que o aresto em referência tratou da impossibilidade de cobrança da taxa de incêndio pelos municípios, contexto distinto da hipótese versada nos autos”. 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, c, da Constituição Federal, alega-se, em suma, que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia (documento eletrônico 5): 



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C REPETIÇÃO DE VALORES CONCERNENTES À TAXA DE INCÊNDIO. EXAÇÃO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DE DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE PREVISTOS NOS ARTIGOS 145, II, DA CRFB. MATÉRIA PACIFICADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0000115-34.2020.8.19.0028. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 643.247 (TEMA 16), PORQUANTO TRATA DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA DE INCÊNDIO PELOS MUNICÍPIOS, CONTEXTO DISTINTO DA HIPÓTESE VERSADA NOS AUTOS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. UNÂNIME.



    Verifico que a controvérsia apresentada nos autos foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADPF 1.029, Rel. Min. Edson Fachin, na qual se discute diversos dispositivos editados pelo Estado do Rio de Janeiro, dentre eles: (i) disposições do anexo I, item 1, anexo II, item 12, e anexo VIII, item 1, todos do Decreto-Lei 5, de 15.3.1975, com alterações do Decreto-Lei 403, de 28.12.1978, e das Leis 3.347, de 29.12.1999, e 7.175, de 28.12.2015, do Estado do Rio de Janeiro; e (ii) por arrastamento, dos Decretos 3.856, de 29.12.1980, e 23.695, de 6.11.1997, do Estado do Rio de Janeiro. 



    As disposições do anexo II, item 12 do Decreto-Lei 5, de 15.3.1975, bem como o Decreto 3.856/1980 e o Decreto 23.695/1997 são justamente as normas que fundamentam e disciplinam as taxas estaduais em razão de serviços de prevenção e extinção de incêndios, cuja incidência é questionada no presente recurso extraordinário, e o pedido da ADPF é no sentido de que se declare a inconstitucionalidade dessas mesmas normas.



    Em situações como a presente, o Supremo Tribunal Federal tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade, em respeito ao disposto no art. 927, I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.364.578, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 1.448.590, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    Ante o exposto, determino o retorno dos autos à origem a fim de que se aguarde a conclusão do julgamento da ADPF 1.029/RJ e, conforme a orientação ao final firmada pelo Supremo Tribunal Federal, exerça o juízo de retratação ou encaminhe o recurso extraordinário para exame.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator